Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1021058-64.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CHRISTIANE VALÉRIA SILVA SOTTO MOREIRA
RECORRIDO: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Vistos, etc.
Após decisão desta Vice-presidência que admitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário regularmente interpostos (ID 90837473), noticia-se dos autos, conforme petição acostada pela parte recorrente, que os recursos perderam o objeto “eis que as partes realizaram autocomposição no processo de origem”. (ID 99613450).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência requestado pela parte recorrente, em conformidade com o artigo 998 c/c art. 485 inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se.
Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça